Tribunal: TJSP
Processo: 1017897-26.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
EXECUÇÃO. EMBARGOS. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE A PARTIR DA ARREMATAÇÃO. CABIMENTO. PRECEDENTES DO C. STJ. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO TEMA 886 DO C. STJ. DISTINGUISHING. INFORMAÇÕES RELATIVAS À EXISTÊNCIA DE DÉBITO CONDOMINIAL CONSTANTES DO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação de pagar as despesas condominiais possui

Ementa:

EXECUÇÃO. EMBARGOS. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE A PARTIR DA ARREMATAÇÃO. CABIMENTO. PRECEDENTES DO C. STJ. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO TEMA 886 DO C. STJ. DISTINGUISHING. INFORMAÇÕES RELATIVAS À EXISTÊNCIA DE DÉBITO CONDOMINIAL CONSTANTES DO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação de pagar as despesas condominiais possui natureza propter rem, e não natureza pessoal. No caso de imóveis alienados em hasta pública, o arrematante responde pelos débitos a partir da arrematação, ainda que não imitido na sua posse.
2. Verifica-se do edital de hasta pública que o imóvel arrematado pelo apelante contava com débitos condominiais e tributários, sendo irrelevante a ausência de informação expressa de que o arrematante seria responsável pelas despesas condominiais. O fato de o apelante não ter sido imitido na posse do imóvel por culpa do proprietário original é questão que poderá ser discutida em ação própria, não podendo servir de argumento oponível ao condomínio.
3. O quanto decidido no tema 886 do STJ (REsp no 1345331/RS) não se aplica ao presente caso, conforme indicado no distinguishing realizado no precedente mencionado supra, uma vez que aqui não se trata de compromisso de compra e venda de imóvel, mas de arrematação em hasta pública.
4. Recurso improvido.